Tribunal: TJMT
Processo: 1016073-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016073-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), EMERSON MALAMAN TREVISAN - CPF: 138.211.578-44 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS - CPF: 086.700.928-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO
ARTIGO 11 DA LEF

—

POSSIBILIDADE
—

ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR — CONSTATAÇÃO —
PREJUÍZO AO CREDOR
—
INEXISTÊNCIA
—

RECURSO PROVIDO.

1. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ,
"é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos a
rts
. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal"
(
AgInt
no REsp 2.096.069/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
22.3.2024).

2.
Não obstante a preferência do dinheiro sobre todo e qualquer bem, na hipótese de demonstração que o exercício do direito de forma não razoável pode causar gravame desarrazoado ao devedor, sem qualquer benefício real ao credor
,
possível a indicação de bem à penhora fora da ordem estabelecida no artigo 11 da LEF
.

3. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos d
a ação de execução fiscal
n.
1002862-35.2023.8.11.0002
,
determinou a penhora
on-line
em suas contas bancárias até a satisfação do débito.

Em razão da
determinação
judicial, foi
bloqueado o importe de
R$ 12.058.300,09 (doze milhões cinquenta e oito mil trezentos reais e
nove centavos)
nas contas bancárias da parte ora agravante.

Aduz
que o
valor bloqueado representa todos os

seus
recursos financeiros
,
de modo que se encontra impossibilitado de cumprir com
suas despesas

básicas.

Nesses termos, almeja a suspensão da ordem dos bloqueios via
SISBAJUD e, por consequência, a liberação dos recursos financeiros que
se encontram
retidos.

Pedido de efeito suspensivo deferido (Id. 202794650).

Agravo interno interposto pela parte agravada que teve seu provimento negado por decisão colegiada (Id. 194718150).

Instada para apresentar contrarrazões, a parte agravada quedou-se inerte
(Id.
205535685
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 1002862-35.2023.8.11.0002, determinou a penhora
on-line
em suas contas bancárias até a satisfação do débito
.

O d. juízo
a quo
, para deferir o pedido de penhora
on-line
solicitado pela Fazenda Pública, assim entendeu:

“(...)

A parte Exequente não aceitou o bem indicado como garantia
e pugnou pelo bloqueio de valores via SISBAJUD e de fundos de investimentos.

Por ora, deixo de analisar o pedido de penhora via fundo de investimentos
,
e
determino que seja feita consulta pelo sistema
Sisbajud
, bloqueando-se numerário suficiente para quitação do débito
. Caso seja bloqueada quantia irrisória, fica desde já determinado desbloqueio dos valores, nos termos do art. 836 do CPC.
”

(Id.
122545606
dos autos da ação originária).

[sem destaque no original].

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e
a liberação dos recursos financeiros que se encontravam retidos
.

O cerne da controvérsia reside na
possibilidade de se re
lativizar a ordem de penhora indicada
no a
rt. 11 da
LEF
, em atenção ao princípio da menor onerosidade.

Pois bem.

Consoante a orientação jurisprudencial do c. STJ,
"
é legítima a recusa ou a
substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a
gradação legal prevista nos
arts
. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC,
devendo a parte
executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da
menor onerosidade para afastar a ordem legal
"
(
AgInt
no REsp 2.096.069/RJ, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
22.3.2024).

Registre-se que embora seja lícita a recusa por parte do exequente do bem ofertado à penhora
, quando
não obede
cida

a
ordem de preferência
d
o artigo 11, da LEF, a
parte

executada
, no presente caso, após a recusa manifestada pela Fazenda Pública do bem imóvel inicialmente apresentado,
sequer teve a oportunidade de ofertar outro bem ou até mesmo apresentar seguro-garantia e evitar o bloqueio de valores em suas contas bancária
s, situação que viola o princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

In
casu
, com base nas peculiaridades do caso concreto,
sobretudo no risco de inviabilidade do exercício da atividade empresarial, deve prevalecer o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Em recentí
ssima decisão, o c. STJ manteve decisão
do tribunal de origem que aplicou o princípio da menor onerosidade na execução fiscal, ante o risco de inviabilidade do exercício da atividade empresarial,
exatamente
o caso dos autos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1.Cuida-se de Agravo Interno interposto da decisão monocrática (fls. 462-465) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, "é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos a
rts
. 11 da Lei n. 6.830/80 e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal" (
AgInt
no REsp 2.096.069/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
22.3.2024).

3. In
casu
, o órgão julgador, com base nas peculiaridades do caso concreto, sobretudo no risco de inviabilidade do exercício da atividade empresarial, entendeu que deve prevalecer o princípio da menor onerosidade ao devedor. Nesse panorama, rever as conclusões adotadas pela decisão impugnada demanda reexame de fatos e provas, inadmissível na via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2546511 RN 2024/0007949-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)

Logo, há de se reconhecer
o
potencial
risco de irreversibilidade caso
fossem mantidos
os bloqueios nas contas bancárias da parte ora agravante para satisfação do crédito tributári
o.

Nesse sentido vem sendo o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal
nos julgados recentes
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL- ISSQN - GARANTIA DO JUÍZO - OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – VIABILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA PREVISTA NA LEF – RELATIVIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR.

O seguro-garantia previsto no art. 9º, inc. II e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 constitui alternativa idônea à penhora on-line, pois, medida menos gravosa ao executado (CPC/2015, art. 805), apta, contudo, a atender ao interesse do credor na satisfação da dívida (CPC/2015, art. 797).

No caso concreto, a apólice de seguro-garantia ofertada pela instituição financeira executada cobre o valor do crédito tributário em cobrança, ademais, a liquidez do patrimônio do Banco autoriza relativizar a ordem de preferência à penhora do art. 11 da Lei nº 6.830 /80”.

(N.U 1011871-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)

Merece registro, por oportuno, que em análise dos autos na origem, infere-se que
houve negociação parcial da dívida na esfera administrativa, conforme noti
ci
ado pela própria exequente (Id
.

139311841
dos autos da execução fiscal).

Por fim, verifico que o bem indicado
à
penhora, após determinação judicial de registro da penhora, já foi avaliado por oficial de Justiça na ordem de
R$ 56.984.949,00 (cinquenta e seis milhões novecentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e nove reais)
, razão pela qual não identifico prejuízo
iminente
ao credor.

Diante de tais premissas, considerando as particularidades do caso em análise, mormente o montante bloqueado, o valor da avaliação do bem ofertado, a realização de parcelamento parcial administrativo do débito, assim como em atenção ao princípio da menor onerosidade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o provimento do presente agravo de instrumento, visando reformar a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
que determinou a realização de penhora
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
que não aceitou o bem imóvel à penhora e determinou a realização de penhora
on-line
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024